Tribunal: TJES
Processo: 5002349-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MILENA DE FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POSTERIOR À AÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico, visando a integração de acórdão que negara provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à alegada perda do objeto da obrigação de fazer, em razão do cancelamento do plano de saúde pela parte autora após o ajuizamento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde, realizado voluntariamente pela parte autora após o ajuizamento da ação, implica perda superveniente do objeto da obrigação de custeio do procedimento médico inicialmente negado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC.

4)
O acórdão embargado, de fato, omitiu-se quanto ao argumento de perda do objeto diante do cancelamento posterior do contrato, devendo, portanto, ser integrado.

5)
A jurisprudência do TJSP estabelece que o cancelamento do plano de saúde pelo beneficiário após a solicitação de cobertura e o ajuizamento da ação não exime a operadora do cumprimento das obrigações contratuais assumidas durante a vigência do contrato.

6)
A negativa indevida de cobertura durante a vigência do contrato gera obrigação de fazer que não se extingue com o encerramento posterior da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde permanece obrigada a custear procedimento negado indevidamente durante a vigência contratual, ainda que o contrato tenha sido cancelado posteriormente pelo beneficiário.

2. O cancelamento do plano de saúde após o ajuizamento da ação não acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2234876-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso,
o
embargante sustenta que o v. acórdão
não se manifestou sobre
o cancelamento do plano de saúde
após o ajuizamento da ação originária
,
por iniciativa da própria apelada
.

Pois bem. Com razão o recorrente
.

Nada obstante, ainda que o beneficiário cancele o plano, a obrigação da operadora de custear o procedimento solicitado persiste, desde que a solicitação de cobertura tenha sido feita enquanto vigente o contrato, conforme o caso em questão.

Ou seja, o cancelamento do plano pelo beneficiário não necessariamente exime a operadora de suas obrigações contratuais anteriores, especialmente se a negativa de cobertura fora a razão da ação judicial.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE APÓS A NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE CIRURGIA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE COBERTURA – Agravante que pretende o reconhecimento da extinção superveniente da obrigação devido ao cancelamento superveniente do contrato pela agravada – Desacolhimento – Demanda relativa ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica – Solicitação de cobertura realizada em setembro de 2021, sobrevindo sentença de procedência em 2022 – Posterior cancelamento do contrato a pedido da consumidora em setembro de 2023 –
Obrigação de custeio constituída definitivamente durante a vigência do contrato, não se extinguindo pelo encerramento posterior da relação jurídica
– Contrato de plano de saúde caracterizado pela assunção de riscos pela operadora durante o período do pagamento das mensalidades – Orientação jurisprudencial consolidada por este TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22348762620248260000 Guararapes, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para
sanar a omissão,
nos termos da fundamentação supra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões